Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o pretenso erro material/omissão apontado pela parte embargante não ocorre, pois os documentos juntados aos autos foram analisados e considerados insuficientes para a finalidade pretendida.
3. Aliás, isso foi especificamente abordado no item 4, ao dispor que “[...]. Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar o reconhecimento da conclusão da obra, pedido de suspensão da cobrança ou mesmo de eventual desídia por parte da Administração para certificar a finalização da obra [...]”. (grifei).
4. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.